Tribunal: STF
Processo: Rcl 63637
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amauri Bento Leite formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. Destaco o seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 23, fl. 3):



    De início, quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que, em verdade, o réu e seu defensor tiveram acesso a todos os elementos informativos que embasaram o oferecimento da denúncia, inclusive possuindo amplo acesso aos autos desta ação penal e da medida cautelar n.º 0000630- 85.2023.8.16.0145. 



    Vale dizer, conforme bem ponderado pelo Ministério Público, “todos os elementos informativos que embasaram as manifestações ministeriais no caso em tela estão registrados nos autos acima mencionados, não devendo prevalecer a alegação de cerceamento de defesa, eis que a denúncia está amplamente acompanhada de provas que se mostram suficientes para permitir o exercício do direito de defesa”. 



    Quanto à alegação de quebra de cadeia de custódia, igualmente carece razão ao nobre defensor. De acordo com a defesa, houve quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que não foi possível verificar a integralidade daquela no relatório extraído do celular de marca Xiaomi, Modelo REDMI 9i, M2006CLII, cor azul, mencionado na medida cautelar n.º 0000630-85.2023.8.16.0145. 



    Ocorre que, conforme bem mencionado pelo Ministério Público, o relatório aludido no pedido de mov. 101.1 não foi utilizado pelo Parquet para fundamentar a denúncia de mov. 58.1. (grifei)



    Ainda, corroborando a afirmação do ato reclamado, o relatório do celular solicitado pelo reclamante é referente a fatos diversos dos contidos na denúncia aqui tratada (eDoc 22, fls. 31 a 39), conforme informações prestadas pela autoridade policial nos autos. Cito o seguinte fragmento (eDoc 15, fls. 58):



    Que os celulares descritos no ofício nº 172/2023 (mov.150.2) NÃO são os mesmos, pois os descritos neste ofício foram apreendidos em meados de maio de 2023; 



    Que o aparelho Xiaomi, modelo Redmi 9i, azul, Imei 864799043327107 e 86479904332715 foi apreendido no inquérito policial nº 112916/2021- natureza Tráfico de drogas, ocasião que foram expedidos vários mandados de busca, sendo um deles em desfavor de AMAURI BENTO LEITE, no ano de 2021 e foi encaminhado para extração, sendo confeccionado o relatório de extração constante no mov.1.3 da cautelar 0000630-85.2023.8.16.0145. (eDoc 15, fls. 58 - grifei)



    Nesse sentido, do exame dos autos e das informações prestadas, pude constatar que autoridade reclamada esclareceu que a defesa sempre teve acesso as provas já documentadas, sobretudo as utilizadas para fundamentar a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Portanto, não houve qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Nesse sentido, não houve negativa de acesso a elementos de prova documentados nos autos, conforme dispõe o enunciado da súmula. 



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente